Tribunal: STF
Processo: RE 311580
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido determinara a
 aplicação dos índices
correspondentes aos meses de julho/87, janeiro/89 e abril/90.
        E a decisão ora impugnada, com base em precedente do Plenário
 do S.T.F. (R.E.
nº 226.855, rel. Min. MOREIRA ALVES), conhecendo, em parte, do recurso
 extraordinário,
e, nessa parte, lhe dando provimento, excluiu da condenação a
 atualização relativa ao
Plano Bresser (julho/87).
2.     Ficaram, então, vencidos os autores quanto à aplicação do
 índice correspondente ao
mês de julho/87. E vencedores, quanto aos dos Planos Verão
 (janeiro/89) e Collor I (abril/90).
3.      Sendo assim, na liquidação se verificará o "quantum" da
 sucumbência de cada uma das
partes e, nessa proporção, se repartirá a responsabilidade por custas
 e honorários, sempre
ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários da
 assistência judiciária gratuita,
que só responderão por tais verbas, quando tiverem condições para isso
, nos termos do art.
12 da Lei n° 1.060, de 05.02.1950.
4.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima dos
 agravantes.
5.      No que concerne ao disposto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de
 1994 do Estatuto da
Advocacia, a eminente Ministra ELLEN GRACIE, no julgamento do AGRAG nº
 281.590/SC,
corrido a 02.10.2001, 1a. Turma, DJU de 19.10.2001, Ementário nº
 2048-5, teve oportunidade
de salientar:
        "Ademais, falta, à parte, legitimidade e interesse para
 recorrer: postula-se, aqui, direito
que se sustenta autônomo do advogado; e a tese sustentada, de que os
 honorários cabem ao
advogado, por isso impossível a compensação, se reconhecida,
 importaria piorar a situação dos
recorrentes, resultando "reformatio in pejus".
6.      Embargos recebidos como agravo, a que se nega provimento.